Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-90.2017.8.11.0024
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002028-90.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ANTONIA SANDRA DOS ANJOS SILVA - CPF: 009.523.561-20 (APELADO), MARIANNA LOBO SANTOS COSTA - CPF: 142.024.067-61 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JHENIFFER MARIANA SAUVESUK - CPF: 042.762.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS. COMUNICAÇÃO POSTERIOR. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. SUFICIÊNCIA DA DEFESA FORMAL. RELAÇÃO DE MANDATO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM REPASSE AO CLIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando o réu à restituição de valores levantados por meio de alvarás judiciais e ao pagamento de indenização por dano moral, além das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Exame da validade da citação por hora certa realizada no processo de origem, à luz da alegada inobservância da comunicação posterior, bem como da existência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Análise da manutenção da condenação imposta, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença.

III. Razões de decidir

4. A certidão do oficial de justiça evidencia diligências reiteradas e circunstanciadas, com fundada suspeita de ocultação do citando, legitimando a adoção da citação por hora certa.

5. A comunicação posterior da citação foi realizada nos autos e, ainda que se admitisse irregularidade formal quanto ao prazo, tal circunstância não compromete a validade do ato na ausência de prejuízo concreto.

6. A nomeação de curador especial ao réu citado por hora certa afasta os efeitos materiais da revelia, sendo suficiente a defesa por negativa geral quando inexistente demonstração de comprometimento efetivo do contraditório.

7. A posterior atuação do apelante no processo confirma o exercício do direito de defesa, inexistindo nulidade processual.

8. No mérito, a controvérsia decorre de relação de mandato judicial, estando comprovado o levantamento de valores em favor da cliente sem o correspondente repasse ou prestação de contas.

9. A prova documental sustenta a condenação ao ressarcimento do dano material e evidencia conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

10. O valor fixado a título de indenização moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1)A citação por hora certa é válida quando precedida de diligências que evidenciam fundada suspeita de ocultação, sendo irrelevante eventual irregularidade formal da comunicação posterior na ausência de prejuízo; 2) A retenção indevida de valores levantados em mandato judicial configura dano material e dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 252, 254, 72, II, 373, II, 355, I, e 85, § 11; CC, arts. 389, 395 e 668.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.380.480/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de a
pelação
c
ível interposta por MÁRCIO RIBEIRO ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
a
ção de
c
obrança cumulada com
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais ajuizada por ANTONIA SANDRA DOS ANJOS SILVA
, que
julgou procedentes os pedidos

para condenar o requerido à restituição do valor de R$ 5.159,11,
bem como ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Condenou
,
ainda,
o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta
a nulidade da citação por hora certa, ao argumento de que não foi observada a comunicação posterior prevista no art. 254 do CPC, consistente no envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica no prazo legal, o que teria impedido o aperfeiçoamento do ato citatório.

Aduz que somente teve ciência efetiva da existência da demanda em 25/12/2023, quase dois anos após a realização da citação ficta, o que caracterizaria nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.

Afirma, ainda, a existência de prejuízo concreto, uma vez que a defesa apresentada pelo curador especial
se limitou
à negativa geral, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da citação e a anulação dos atos processuais subsequentes.

Em contrarrazões, a autora
defende a regularidade da citação por hora certa, afirmando que foram realizadas diversas tentativas de localização do réu, inclusive por Oficial de Justiça, que certificou a suspeita de ocultação, nos termos do art. 252 do CPC.

Sustenta que a ausência da comunicação prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade, incapaz de gerar nulidade na ausência de demonstração de prejuízo, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Requer o
não
provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da alegada nulidade de citação por hora certa

Sustenta o apelante a nulidade da citação por hora certa, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos legais previstos nos arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência ou intempestividade da comunicação posterior prevista no art. 254 do CPC, bem como pela alegada existência de prejuízo decorrente da apresentação de contestação por negativa geral pelo curador especial, o que, segundo defende, teria comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A citação por hora certa constitui modalidade excepcional de chamamento ao processo, admitida quando o citando, de forma intencional, se oculta para evitar a realização do ato citatório, exigindo-se, para sua validade, a observância das formalidades previstas nos arts. 252 e 253 do CPC, com certificação circunstanciada do Oficial de Justiça acerca das diligências realizadas e da fundada suspeita de ocultação, bem como a posterior comunicação prevista no art. 254 do diploma processual.

Conforme se extrai da certidão do Oficial de Justiça (id. 344097430), foram realizadas diligências reiteradas no endereço profissional do requerido, com colheita de informações no local, tentativa de contato direto com o apelante, inclusive por meio telefônico, oferta expressa de citação por aplicativo de mensagens e agendamento prévio de data e horário para a prática do ato, circunstâncias que evidenciam, de forma suficiente, a fundada suspeita de ocultação e legitimam a adoção da modalidade de citação por hora certa, nos termos do art. 252 do CPC.

Transcreve-se trecho elucidativo da certidão:

“(...)
fui informado pela secretária do escritório JB Advocacia, a Sra. Jucilene Bispo de Souza, que o requerido Marcio Ribeiro Rocha, não havia chegado e que não sabe que horas ele vai chegar; retornei ao endereço no dia 14/12/21, as 15h15, sendo novamente informado pela Sra. Jucilene B. de Souza, que o requerido Marcio R. Rocha, não estava e que não sabe informar o horário ele chegaria, sempre deixando o meu n. celular para contato

e ter dito a Sra. Jucilene, da possibilidade de realizar a citação por via Whatsapp; do balcão da recepção do escritório
enviei via Whatsapp no celular 65 99944-2152, uma foto do mandado, as 09h41; no dia 14/12/21, as 17h16, o requerido Marcio, ligou do celular 99944-2152, eu, disse a ele que havia marcado a citação dele por hora certa, para o dia 15/12/21, as 09h30, e caso ele quisesse ele poderia ser citado por Whatsapp ou me encontrar no seu escritório na data do dia 15/12/21, as 09h30, porém, como não houve resposta da possibilidade da sua citado por Whatsapp
. E,
ante a suspeita de ocultação do mesmo, para evitar de ser citado, conforme o Art. 252 do CPC, procedi a intimação da Sra. Jucilene B. de Souza, que no dia 15/12/21, as 09h30, retornaria para proceder a citação do requerido Marcio R. Rocha, e solicitei que o requerido Marcio, permaneça a minha espera para a realização do ato, a qual após leitura de todo conteúdo r. mandado, aceitou a contrafé que lhe ofereci, exarando a sua assinatura no verso do mandado, retornei ao r. endereço do requerido Marcio, fui informado pela Sra. Jucilene B. de Souza, que ele não estava no escritório e não sabe o motivo da sua ausência. Assim, sendo, realizei a citação do requerido Marcio R. Rocha, por hora certa por intermédio da Sra. Jucilene B. de Souza
, CPF: 019.942.991-00, celular 99219-9464, a qual exarou a sua assinatura no verso do mandado.”

Além disso, diversamente do que sustenta o apelante, consta dos autos a adoção da providência prevista no art. 254 do CPC, consistente no envio de comunicação ao réu acerca da citação realizada, conforme se verifica do documento de id. 344097438, circunstância que afasta a alegação de ausência absoluta da comunicação posterior.

De todo modo, ainda que se admitisse eventual irregularidade quanto ao prazo de envio da comunicação, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para invalidar o ato citatório. Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a carta prevista no art. 254 do CPC constitui mera formalidade, não integrando os requisitos essenciais de validade da citação por hora certa, sendo imprescindível, para o reconhecimento da nulidade, a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . COTAS CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE . NULIDADE. PREJUÍZO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art . 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa. 2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da inobservância da regra processual em discussão
. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2380480 MG 2023/0191407-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (desatquei)

No caso, não se evidencia prejuízo concreto. A nomeação de curador especial ao réu citado por hora certa encontra expressa previsão legal (art. 72, II, do CPC) e tem por finalidade afastar os efeitos materiais da revelia, assegurando a defesa formal.

A circunstância de a contestação apresentada pelo curador ter se limitado à negativa geral não é suficiente, por si só, para caracterizar cerceamento de defesa, sobretudo quando ausente demonstração de que a atuação direta do réu, naquele momento processual, teria potencial concreto de alterar o resultado do julgamento.

Além disso, a posterior atuação do apelante nos autos, com a oposição de embargos de declaração e, após sua rejeição, a interposição do presente recurso de apelação, evidencia que o contraditório e a ampla defesa foram, em última análise, exercidos, inexistindo violação ao devido processo legal.

Assim, inexistente vício formal relevante e ausente demonstração de prejuízo,
rejeita-se
a preliminar de nulidade da citação por hora certa, mantendo-se hígida a citação e os demais atos processuais subsequentes.

2.Do Mérito

A autora ingressou com a presente demanda alegando, em síntese, que contratou os serviços profissionais do réu, advogado regularmente inscrito na OAB/MT, para o ajuizamento de ação indenizatória em face de instituição financeira, a qual foi julgada procedente no âmbito do Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. Sustentou que, após o trânsito em julgado, o requerido promoveu o levantamento de dois alvarás judiciais, totalizando o montante de R$ 5.159,11, sem, contudo, repassar os valores à sua cliente, tampouco prestar contas.

Como se extrai das razões de apelação, o recorrente não impugna os fundamentos de mérito da sentença, limitando sua insurgência exclusivamente à alegação de nulidade do ato citatório.

Não há, portanto, debate recursal acerca da existência da relação contratual, do levantamento dos valores judiciais, da ausência de repasse à cliente, nem quanto à caracterização dos danos materiais e morais reconhecidos na origem.

Ainda que superada a preliminar, cumpre registrar que nada há, no mérito, que autorize a reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida.

A controvérsia decorre de relação contratual de mandato judicial, na qual o advogado, na condição de mandatário, assume o dever de prestar contas e repassar ao mandante os valores recebidos em seu nome.

No caso, a prova documental revela, de forma suficiente, o fato central: o réu levantou, por meio de alvarás judiciais, as quantias de R$ 2.622,66 e R$ 2.536,45, totalizando R$ 5.159,11, oriundas de demanda patrocinada em favor da autora, sem comprovar o repasse correspondente.

Embora regularmente citado, o apelante não apresentou qualquer elemento apto a evidenciar autorização para retenção, compensação válida, prestação de contas, ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Registre-se, ademais, que a contestação apresentada por curador especial, por negativa geral, constitui providência legalmente imposta quando o réu, citado por hora certa, não comparece aos autos (art. 72, II, do CPC), com a finalidade de resguardar o contraditório sob a perspectiva formal, sem que isso, por si, seja suficiente para desconstituir a prova documental produzida pela parte autora.

No caso, a defesa genérica não infirmou os documentos que instruem a inicial, os quais evidenciam o levantamento de valores por alvarás judiciais e a ausência de repasse à cliente. Soma-se a isso o fato de que o réu tinha ciência da demanda, conforme certificado pelo oficial de justiça, e, ainda assim, optou por não apresentar defesa substancial nem produzir prova mínima relacionada ao mérito.

Diante desse cenário, não se formou controvérsia fática concreta a exigir dilação probatória. Ao revés, o feito encontrava-se suficientemente instruído, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

Correta, portanto, a condenação ao ressarcimento dos valores indevidamente retidos, com a atualização monetária e os juros moratórios fixados na origem, em consonância com os arts. 389, 395 e 668 do Código Civil.

No tocante aos danos morais, igualmente não há reparos. A retenção indevida de numerário pertencente ao cliente, no âmbito da relação advogado–cliente, excede o mero inadimplemento contratual, por envolver quebra de confiança e violação à boa-fé objetiva, atingindo a esfera extrapatrimonial da parte lesada.

Nessa hipótese, o abalo decorre da própria gravidade da conduta, mostrando-se prescindível prova específica do prejuízo moral, pois se trata de consequência direta do comportamento ilícito reconhecido na sentença.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se moderado e compatível com as particularidades do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem importar enriquecimento sem causa.

Por fim, como já consignado, a apelação não apresenta impugnação específica aos fundamentos de mérito adotados na sentença, limitando-se a discutir, exclusivamente, a alegada nulidade da citação, circunstância que, por si, reforça a manutenção integral do decisum.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal como se encontra lançada nos autos e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais, observada a base de cálculo estabelecida na sentença, os limites legais e eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026